Tribunal: CARF
Processo: 10280.722334/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.722334/2011-53
ACÓRDÃO
2201-012.310 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADRIANA BÁRBARA PORTO DIAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
LUCROS DISTRIBUÍDOS COM ISENÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. VALIDADE.
EXISTÊNCIA DE LUCROS ACUMULADOS DE ANOS ANTERIORES.
O contribuinte tributado com base no lucro presumido poderá distribuir a
título de lucros, com isenção do imposto de renda, o valor correspondente
à diferença entre o lucro presumido e os tributos a que está sujeito.
Mesmo que o lucro contábil apurado no exercício não seja suficiente,
poderá distribuir lucros acima desse valor com a isenção do imposto, desde
que possua saldo disponível suficiente na conta de lucros acumulados ou
reserva de lucros.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Thiago Álvares Feital, Luana Esteves Freitas e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.310 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722334/2011-53
2
RELATÓRIO
1 - DA AUTUAÇÃO
O contribuinte foi autuado em 15/09/2011 por não oferecer à tributação os valores
recebidos a título de lucros distribuídos no ano calendário 2007, excedentes ao valores
escriturados.
Os valores lançados correspondem ao reflexo tributário imputável ao contribuinte,
decorrente do procedimento fiscal (MPF 02.1.01.00-2010- 00589-9), instaurado no Hospital Porto
Dias LTDA , cujo capital social era compartilhado com seu cônjuge (Antônio Carlos Correia Dias), na
proporção de 50% para cada sócio.
A autoridade fiscal responsável pelo procedimento no Hospital Porto Dias
considerou que os lucros distribuídos excediam os lucros contabilizados, portanto rendimento
tributável dos sócios.
2 – DA IMPUGNAÇÃO
Em 09/11/2011 foi apresentada impugnação ao lançamento contendo as seguintes
alegações:
 Que a impugnação seja julgada em conjunto com o processo
10280.722332/2011-64.;
 Que o Hospital Porto Dias tem como prática contabilizar os pagamentos
realizados em cheques através da seguinte sistemática: (i) pela emissão dos
cheques => Débito da conta Caixa Geral, e Crédito da conta de Bancos; e (ii)
pelo pagamento —> Débito do credor (caso de contas a pagar), despesas,
etc. e Crédito da conta Caixa Geral;
 Quando da efetivação dos recebimentos dos lucros, por necessidade dos
sócios, e tendo em vista a disponibilidade de recursos na empresa, em
alguns meses do ano de 2007, o recebimento mensal foi superior ao
previsto no cronograma entregue aos contadores. Entretanto, os valores
retirados a maior do que o previsto foram compensados nas retiradas dos
meses subsequentes, de tal forma que a distribuição no ano de 2007 não
ficasse superior ao decidido, no final do ano-calendário de 2006, pelos
sócios;
 Que está evidenciado que em nenhum momento ocorreram distribuições
de lucros em valor que excedesse ao lucro contabilizado pelo Hospital Porto
Dias, como afirma o Fiscal;
 Que não houve qualquer tipo de "manipulação de contas patrimoniais ",
por parte do Hospital Porto Dias, como afirma o d. Fiscal. Houve apenas
erro na contabilização das retiradas ocorridas, que em nada alterou saldos
da conta Caixa ou de Lucros Acumulados como explicado anteriormente.

Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.310 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722334/2011-53
3
Em 07/12/2015 a 1a Turma da DRJ/FOR proferiu acórdão, negando provimento à
impugnação,
Adiante reproduzo os principais trechos da decisão por matéria impugnada:
No Mérito:
Rendimentos Distribuídos a Sócios a Título de Lucro, Excedente ao Valor
Escriturado:
Segundo os diplomas normativos transcritos, a parcela dos lucros que exceder o
valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica, também poderá ser
distribuída sem a incidência do imposto, mas desde que a empresa demonstre,
por meio de escrituração contábil feita com observância da lei comercial, que o
lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para apuração da
base de cálculo para o qual houver optado.
No bojo do processo no 10280.722332/2011-64, de interesse do Hospital Porto
Dias Ltda, analisado por esta Turma de Julgamento, Acórdão no 08-034721,
observa-se que as conclusões ali constatadas, corroboram o entendimento
externado pela autoridade fiscal.
..................................................................................................................................
Portanto, revela-se irretocável a presente exação fiscal, tanto no que diz respeito
ao IRPF lançado, bem assim quanto à multa de ofício aplicada e aos juros de mora
calculados.
3 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 12/02/2016 foi juntado Recurso Voluntário, contendo, em síntese as alegações:
 Requer a análise conjunta do presente processo com o de número
10280.722332/2011-64;
 Que durante o ano de 2007 foram pagos R$ 8.000.000,00 para cada um dos
sócios, a título de distribuição de lucros, totalizando R$ 16.000.000,00.
Valores estes devidamente reconhecidos nas DIRPF das pessoas físicas, bem
como na somatória dos pagamentos registrados na conta de lucros no
Hospital Porto Dias, ressaltando-se, ainda, que o valor de R$ 16.000.000,00
pagos foi inferior ao valor dos lucros disponíveis para aquele ano de 2007
(saldo dos lucros acumulados de 2006, acrescidos com o resultado apurado
no ano de 2007).
 Que mesmo após os pagamentos a título de distribuição de lucros no valor
de R$ 16.000.000,00, ao final do ano-calendário de 2007, a Reserva de
Lucros da Recorrente importava no valor de R$ 12.452.451,46. Portanto,
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.310 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722334/2011-53
4
insiste-se, no presente caso não há que se falar em excesso de pagamentos
a títulos de dividendos no ano-calendário de 2007.

Em 11/11/2021 a 1aTurma/2a Câmara/2a Seção de Julgamento resolveu por
converter o julgamento do processo 10280.722333/2011-17 em diligência, para que o presente
processo fosse apensado ao mesmo Foi determinado, também, a vinculação ao processo
10280.722332/2011-64, sobrestando-se o julgamento até a decisão definitiva em 2a instância
relativa ao processo do Hospital Porto Dias.
Em 20/02/2024 a 1aTurma/3a Câmara/1a Seção de Julgamento proferiu decisão no
processo 10280.722334/2011-53, da qual transcrevo os principais trechos:
Conclui-se, portanto, que a empresa tributada com base no lucro presumido
poderá distribuir a título de lucros, com isenção do imposto de renda, o valor
correspondente à diferença entre o lucro presumido e os tributos a que está
sujeita. E mesmo que o lucro contábil apurado no exercício não seja suficiente,
poderá distribuir lucros acima desse valor com a isenção do imposto, desde que
possua saldo disponível suficiente na conta de lucros acumulados ou reserva de
lucros.
A autoridade fiscal alegou que a apuração dos reflexos tributários deve ser
realizada no período mensal, e por isso teriam extrapolado os lucros
contabilizados nesse período, conforme opção do próprio Recorrente
.............................................................................................................................
Entendo que há equívoco na afirmação da autoridade fiscal. O § 30 do art. 48 da
Instrução Normativa n' 93/97 deixa claro que a apuração deve ser feita dentro do
período-base, eis que considera o saldo de lucros acumulados de exercícios
anteriores, não havendo nenhum fundamento legal para que a comparação entre
o valor pago e o apurado tenha periodicidade mensal
..............................................................................................................................
Portanto, por considerar que havia saldo suficiente de lucros do exercício e de
lucros acumulados de exercícios anteriores para pagamento, afasto a incidência
do IRRF e por consequência a multa isolada aqui exigida.
Em relação ao argumento da autoridade fiscal que o saldo de lucros acumulados
de 2007 transferido para o ano 2008 foi inflado devido ao procedimento adotado
pela Recorrente, se isto realmente ocorreu, o reflexo deve ser verificado na
distribuição de lucros do anos posteriores a 2007, portanto fora do escopo da
autuação aqui analisada.

.É o relatório.

Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.310 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722334/2011-53
5

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Do mérito
A questão de mérito se traduz na validade da distribuição de lucros realizada pela
empresa Hospital Porto Dias Ltda, na medida que o lançamento na pessoa física da Sra. Adriana
Bárbara Porto Dias foi reflexo da autuação realizada naquela pessoa jurídica (processo fiscal
10280.722334/2011-53). Diante de tal constatação, esta turma, em 11/11/2021, converteu o
julgamento do processo 10280.722333/2011-17 em diligência, com objetivo de aguardar a decisão
de 2a instância do processo relacionado ao Hospital Porto Dias Ltda.
Em 20/02/2024 a 1aTurma/3a Câmara/1a Seção julgou parcialmente procedente o
Recurso Voluntário do Hospital Porto Dias Ltda (processo fiscal 10280.722334/2011-53),
considerando que a distribuição de lucros realizado no ano calendário 2007 se deu forma regular,
conforme ementa transcrita:
IRRF.MULTA ISOLADA. LUCROS DISTRIBUÍDOS COM ISENÇÃO ACIMA DO LIMITE
LEGAL. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE LUCROS ACUMULADOS DE ANOS
ANTERIORES.
O contribuinte tributado com base no lucro presumido poderá distribuir a título
de lucros, com isenção do imposto de renda, o valor correspondente à diferença
entre o lucro presumido e os tributos a que está sujeito. Mesmo que o lucro
contábil apurado no exercício não seja suficiente, poderá distribuir lucros acima
desse valor com a isenção do imposto, desde que possua saldo disponível
suficiente na conta de lucros acumulados ou reserva de lucros.( Acórdão n° 1302-
006.997, DE 20/02/2024, relator Wilson Kazumi. Nakayama).
Assim entendo que a decisão proferida no processo 10280.722334/2011-53,
reconhecendo a regularidade da distribuição de lucros, deve ser aplicada ao presente julgamento,
cujo lançamento foi reflexo da autuação realizada na pessoa jurídica.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.310 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722334/2011-53
6

Fl. 268
DF CARF MF
Original